Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO QUANTO AO TEOR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA 1106 NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PENA CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA DEFESA ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar no suposto vício de omissão, quando o acórdão embargado deixa claro que o julgado do STJ mencionado pela Defesa não estabelece que a execução da pena restritiva de direitos deva ser sobrestada na pendência do cumprimento da pena privativa de liberdade, mas, tão somente, veda a reconversão automática.
2. Atento à jurisprudência do STJ (Tema 1106), o Juiz de primeiro grau oportunizou ao agravante a possibilidade de cumprir simultaneamente a pena restritiva de direito e a privativa de liberdade. Porém, o apenado não possui condições de cumprir a pena restritiva de direito, sendo perfeitamente cabível a conversão desta última em pena privativa de liberdade, nos exatos termos do § 5o do artigo 44 do Código Penal.
3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.